Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-85.2024.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001017-85.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAYNAN MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.426.781-18 (ADVOGADO), GIOVANNA GONCALVES PEREIRA - CPF: 014.939.511-65 (IMPETRANTE), 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

3. In casu, a impetrante trabalha na empresa Zootec Indústria e Comércio de Produtos, exercendo o cargo de Analista de Departamento Pessoal Jr., e que recebe salário líquido no valor de
R$ 2.932,22 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos)
. Além disso, comprova que paga mensalmente financiamento estudantil (FIES), no valor de
R$ 665,11 (seiscentos e sessenta e cinco e onze centavos)
– Id. 217643190.

4. Logo, não há indícios de que a impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

5. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1012117-14.2023.8.11.0003
, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a recorrente, ora impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida (id. 191084674).

A autoridade coatora não prestou informações.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

O impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida.

Analisando o processo em epígrafe, verifica-se que a impetrante demonstrou
trabalha na empresa Zootec Indústria e Comércio de Produtos, exercendo o cargo de Analista de Departamento Pessoal Jr., e que recebe salário líquido no valor de
R$ 2.932,22 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos)
. Além disso, comprova que paga mensalmente financiamento estudantil (FIES), no valor de
R$ 665,11 (seiscentos e sessenta e cinco e onze centavos)
– Id. 217643190.

Ao interpor o recurso inominado, juntou a aqueles autos documentos que comprovam a sua renda atual, e as despesas básica que possui para o seu sustento, conforme consta ao ID 217643190.

Desse modos, não há indícios de que o impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

A par dessas premissas, analisando sumariamente o presente feito, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.

A afirmação de hipossuficiência possui presunção
juris tantum
quanto à momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.

Desse modo, a documentação apresentada é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024